Tribunal: TJMT
Processo: 1010934-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010934-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR MARQUES DA SILVA - CPF: 483.317.321-20 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
ENDEREÇO INSUFICIENTE
”
– TEMA 1.132 DO STJ –

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

O fato de a conclusão d
o

acórdão
embargad
o
não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de
omissão

no
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PAULO CESAR MARQUES DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID

200804669
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
199819668
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
negou provimento
ao agravo para declarar válida a notificação destinada a constituir o devedor em mora.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o acórdão recorrido
foi
omisso
em relação
à
notificação do devedor
, uma vez que
a notificação realizada, ainda que no mesmo endereço do autor, sequer chegou a ser esgotado os meios de notificação, inclusive com a possibilidade de notificação em horário fora do expediente do trabalho, ao que deve ser analisado e averiguado
.

Aduz que
a orientação dada pelo Tema 1.132 do STJ é inconstitucional, uma vez que um simples atraso no pagamento de uma única parcela resulta no bloqueio do pagamento atrasado e na renegociação do contrato, encargos abusivos são aplicados durante a formalização contratual e a aplicação de taxas

de juros acima dos limites estabelecidos pelo Banco Central, resultam em

situações de mora
.

Defende, assim, que a decisão em comento, emanada no âmbito do julgamento do Tema 1132, violam diretamente direitos assegurados, afetando os interesses dos cidadãos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para que seja sanada a
omissão
apontada.

Recurso tempestivo (ID
200884671
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
202755150
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante
a parte
embargante alegue a ocorrência de
omissão

em relação

à
notificação do devedor,
uma vez que a notificação realizada, ainda que no mesmo endereço do autor, sequer chegou a ser esgotado os meios de notificação, inclusive com a possibilidade de notificação em horário fora do expediente do trabalho
,
tal assertiva
não merece acolhimento
.

Vejamos um fragmento do
voto condutor do
v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Denota-se do julgamento proferido no REsp 1.951.662/RS, sob a técnica dos recursos repetitivos, de onde se
extraiu o Tema 1.132/STJ, que este foi claramente definido para os casos de comprovação da mora:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da
mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023)

Pois bem.

In
casu
, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de aplicação do repetitivo (REsp 1.951.662/RS - Tema 1.132/STJ), segundo o qual, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.

Assim, no caso em comento, constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, uma vez que dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "endereço insuficiente" (ID 168219659, p. 39), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado (ID 168219659, p. 40).

Portanto, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (REsp 1.951.662/RS - Tema 1.132/STJ).

Desta forma, exerço JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO e, por consequência, nego provimento ao agravo para declarar válida a notificação destinada a constituir o devedor em mora.
”
(ID
199819668
, p.
6
/9
)
(
g.n
.)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Logo, não há falar em
omissão
.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante,
esta
deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024